Tribunal: TJSP
Processo: 1027891-85.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – RECURSO REPETITIVO – Ação revisional de contrato – Cédula de Crédito Bancário – Improcedência - Apelação do Autor provida, em parte, para determinar a restituição da tarifa de avaliação de bem, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a contar da citação, e, com relação à comissão de permanência, determinar a exclusão dessa soma quanto às despesas de

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – RECURSO REPETITIVO – Ação revisional de contrato – Cédula de Crédito Bancário – Improcedência - Apelação do Autor provida, em parte, para determinar a restituição da tarifa de avaliação de bem, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a contar da citação, e, com relação à comissão de permanência, determinar a exclusão dessa soma quanto às despesas de cobrança, ressalvado o mesmo direito em favor do emitente, inclusive honorários extrajudiciais de 10% sobre o valor do saldo devedor – Interposição de recurso especial pela Financeira visando a permanência de tais cobranças – Matéria julgada em sede de recurso repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.548.526/SP) – Incidência da regra contida no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil – Nova decisão colegiada com manutenção do resultado do Aresto precedente – Recurso de apelação provido, em parte, mantendo-se o resultado proclamado no julgamento antecedente.

RECURSO ESPECIAL – RECURSO REPETITIVO – Alegada legalidade do encargo denominado "Tarifa de Avaliação" – Questão dirimida em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.578.553) – Necessidade de prova da efetiva prestação do serviço pelo Banco – Inocorrência – Ausência de apresentação de qualquer documento capaz de justificar o lançamento do encargo - Afastamento determinado - Manutenção do Acórdão precedente - Recurso de apelação provido, em parte, mantendo-se o resultado proclamado no julgamento antecedente.